Tribunal: TJBA
Processo: 8012024-11.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8012024-11.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ANGELA MARIA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 0003818-23.2015.8.05.0000. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA POLICIAL MILITAR.
REJEIÇÃO
DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ILEGITIMIDADE ATIVA D
A PARTE
EXEQUENTE.
REJEIÇÃO
. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 82 E 499 DO STF POR CUIDAR DE EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO PELO IRDR 0007725-69.2016.8.05.0000. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EXECUTADA TRANSITADA EM JULGADO. ART. 985, INCISOS I E II DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO. MÊS DE MARÇO/2015 QUE SÓ DEVE SER CONTABILIZADO POR 22 DIAS. CONTAGEM DE DUAS PASSAGENS POR DIA. AUSÊNCIA DE PROVA PELO
CREDOR
DE DISPÊNDIO DE MAIOR QUANTIDADE. VALOR QUE DEVE SER IGUAL AO
MÍNIMO ASSEGURADO POR LEI
PARA CADA DIA EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA PELO ESTADO DE GOZO DE FÉRIAS, LICENÇAS E AFASTAMENTO QUE PERMITISSE O DESCONTO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR PELO IPCA-E NA FORMA CONSTANTE DOS AUTOS EM VISTA DO RESULTADO DOS ACLARATÓRIOS NO RE 870.947. VALOR DOS NOVOS CÁLCULOS QUE DEVE SOFRER ABATIMENTO DE 6% (SE
IS
POR CENTO) DO VENCIMENTO BÁSICO PAGO EM CADA MÊS EXECUTADO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1º E 3º, DO DECRETO 6.192/97. EXCESSO DE JUROS NÃO COMPROVADOS NO CASO EM TELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA
EM PARTE.

1. A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado se mostra genérica, sendo apresentada com mesmo fundamento, independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada, com deferimento da gratuidade à parte
E
xequente.

2.
Os Temas
82 e 499 do STF referem-
se
a ação ordinária enquanto.
N
o caso em tela, estamos diante de Mandado de Segurança coletivo, apresentado com base no art. 5º, inciso LXX, ‘b’, da CF/1988 onde a associação, em nome próprio, na condição de substituta, postula direito alheio pertencente ao grupo substituído.

3. Conforme entendimento fixado nos Tribunais Superiores,
“
c
onfigurado, portanto, caso de substituição processual, os efeitos da decisão proferida no mandado de segurança coletivo impetrado por associação alcançam todos os associados, sendo irrelevante que estejam ou não indicados em uma lista nominal ou a data da filiação.”
(STJ – AgInt no AREsp 1482647/RJ 2019/0098472-6)

4. A Eminente Relatora do IRDR 0007725-69.2016.8.05.0000 delimitou a questão sob exame como
“
a
questão de direito repetitiva a solucionar respeita à concessão de auxílio transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, nos moldes previstos no art. 92, inciso V, letra “h” da Lei Estadual nº 7.990/2001”.
Equivale a dizer que,
por se cuidar de execução de título executivo judicial, transitado em julgado, não
se
coaduna
o pleito em exame
com o estudo para concessão do referido auxílio em casos futuros, conforme determina o art. 985, do CPC.

5. A jurisprudência quanto a necessidade de liquidação indicada pelo Estado não
é adequada

à
hipótese dos autos, onde a execução decorre de Mandado de Segurança coletivo em que foram fixadas bases objetivas, cuja monetarização depende tão somente de meros cálculos aritméticos.

6.
Devem ser contabilizados, e
m março/2015, apenas 22 (vinte e dois) dias,
na medida em que o Mandado de Segurança somente gera efeitos patrimoniais a partir da impetração, não podendo ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança.

7. Tendo em vista a ausência de prova por parte do exequente de necessidade de mais que uma passagem para deslocamento ao trabalho, deve ser considerado o valor de uma passagem para ir e outra para retornar a sua residência, no total de duas passagens por dia.

8.
O v
alor das passagens deve ser contabilizado de acordo com os valores praticados em cada dia, de acordo com as
determinações legais vigentes à época do dispêndio.

9
. De tais valores devem ser abatidos 6% (seis por cento) do vencimento básico, por força do art. 3º, do Decreto 6.192/97, cuja aplicação é defendida pela própria parte exequente.

10
. A ausência de provas do gozo de férias, licenças e afastamentos, por parte do Estado, como
ocorre
na maioria das execuções
análogas,
impede o
s referidos
desconto
s
.

1
1
. Correção monetária que deve ser mantida calculada pelo IPCA-E, em vista do resultado dos aclaratórios do RE 870947.

12. Juros de mora cujo excesso não se comprovou no caso em tela.

13. Honorários advocatícios indevidos na forma do artigo 25, da lei 12.016/2009 e das súmulas 512 do STF e 105 do STJ, por se cuidar de execução em mandado de segurança coletivo e não em ação ordinária coletiva.

14. Impugnação à execução provida em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores integrantes
d
a

Seção Cível de Direito Público
,
à unanimidade, em
RE
JEITAR
a Impugnação à
gratuidade da justiça, e,
por maioria
de votos, em
ACOLHER
PARCIALMENTE
AS
RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, e o fazem de acordo com o voto do relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Presidente e Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA